Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-50.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000733-50.2014.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LOURDES OHLAND - CPF: 894.828.321-91 (JUIZO RECORRENTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LOURDES OHLAND - CPF: 894.828.321-91 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO – JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

Conforme a Lei Municipal n. 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento) do valor da referencia inicial da tabela geral de vencimentos, ao servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública do Município-sede daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000733-50.2014.8.11.0015, julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte autora iniciou o exercício das atividades, tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Sem recursos voluntários das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação reitera a não intervenção ministerial, dada a ausência de interesse público. (Id. 117452953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública do Município-sede daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000733-50.2014.811.0015, julgou procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte autora iniciou o exercício das atividades, tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Denota-se dos autos que Lourdes Ohland propôs a sobredita Ação de Cobrança objetivando ao recebimento do adicional de insalubridade, fixado em 30% (trinta por cento), consoante a previsão legal, em razão de que seu cargo – cozinheira, com contato a variações estremas de temperatura, no trajeto entre o fogão e a geladeira.

Da documentação acostada, denota-se que a parte autora foi nomeada no cargo de cozinheira, de acordo com a Portaria n. 246/94, em 06 de maio de 1994, de sorte que pleiteia, na ação de origem, pelo reconhecimento do seu direito à percepção do pagamento do adicional de insalubridade.

O Juiz de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes, condenando o Recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade respeitada, contudo, a prescrição quinquenal administrativa.

Colhe-se da Sentença:

(...) “Portanto, o adicional de insalubridade é devido desde o início da atividade insalubre, respeitada a prescrição quinquenal.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto ao ADICIONAL DE INSALUBRIDADE e o pagamento das verbas respectivas a partir de JANEIRO DE 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) CONDENAR o Requerido, também, ao PAGAMENTO RETROATIVO do ADICIONAL de INSALUBRIDADE, desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação; c) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.” (...)

Pois bem.

Com relação à prescrição, é cediço que, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF e o entendimento jurisprudencial (Apelação/Reexame Necessário, 60579/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 25-9-2012, Data da publicação no DJE 26-10-2012).

Assim, dado que a ação foi proposta em janeiro de 2014, consideram-se prescritas as parcelas pleiteadas com mais de cinco anos, contados da data da distribuição, de modo que, mantendo a sentença irretocável, nesse ponto.

Do mérito

Da análise do caderno processual pode-se verificar que a requerente exerceu, na Prefeitura Municipal de Sinop, o cargo de auxiliar de Nutrição, no departamento da cozinha.

Sabe-se que, a Lei Municipal n. 254/93 (que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT), de forma autoaplicável, prevê, expressamente, o adicional pela atividade insalubre, assegurando a concessão de tal gratificação ao servidor que execute, com habitualidade, esta atividade ou que tenha contato permanente com substâncias tóxicas, entre outras, conforme dispõe o artigo 95, in verbis:

Art. 95. Será concedida gratificação por exercício em atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas ao servidor que execute atividade penosa, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.

Dessarte, qualquer servidor do Município de Sinop, que labore em local considerado como insalubre, faz jus à percepção do adicional de insalubridade.

E ainda, o artigo 97 da Lei Municipal no 254/1993, alterada pela Lei no 1.670/2012, estabelece que:

Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I — Para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta por cento) em grau médio;

c) para as atividades em que operem com raios—x ou substâncias radioativas, na base de 40% (quarenta por cento).

Diante dessas explanações, constata-se que a base de cálculo do adicional de insalubridade a que tem direito a requerente/apelante, terá como valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, veja-se:

A propósito, segue jurisprudência de casos análogos deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.” (N.U 1009614-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

“APELAÇÃO – SERVIDOR DE MUNICÍPIO – ADICIONAL DE INSALUBRIADE – RECEBIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFEÊNCIA INICIAL DA TABELA GEAL DE VENCIMENTOS – ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI No 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 – APLICAÇÃO.Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que o pagamento foi realizado; logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De toda sorte, o adicional de insalubridade incide sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o artigo 97 da Lei do Município de Sinop no 254, de 29 de março de 1993, alterado pela Lei no 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido.” (TJMT AP 38674/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

Diante disso, não há dúvidas de que a tem direito ao adicional de insalubridade, respeitada a prescrição quinquenal, 05 (cinco) anos anteriores ao protocolo da ação (20/01/2014), conforme consignado na sentença.

Quanto à atualização monetária, e juros de mora as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Portanto, RETIFICO A SENTENÇA sobre reexame, apenas para consignar que a atualização monetária e juros de mora aplicados para o pagamento da respectiva verba, deve obedecer aos temas 810 e 905, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022